Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO PROVISÓRIA ARBITRADA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PONDERAÇÃO INCIPIENTE ADEQUADA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.
2. Diante do caráter emergencial da verba alimentar provisória, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha que aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada.
3. Na hipótese, não demonstrou o alimentante a alegada impossibilidade de contribuir com os valores provisoriamente estipulados, seja porque sequer declinou a renda variável percebida, seja porque não demonstrou a contento a existência de despesas que o impeçam de arcar com a aludida obrigação.
4. Diante do contexto delineado nos autos, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, sendo metade para cada menor, revela-se adequado à luz dos elementos de prova reunidos no feito até o momento, inexistindo fundamento apto a justificar a redução dos alimentos, lastreada na impossibilidade econômica do alimentante para arcar com os valores fixados pelo Juízo de primeiro grau.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.